Tribunal: TJDFT
Processo: 0030891-73.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Homicídio qualificado e lesão corporal grave. Nulidade posterior à pronúncia. Interrogatório. Vícios.
1 - É atribuição do juiz presidente do Tribunal do Júri zelar pelo exercício pleno da defesa, observar a soberania dos veredictos e evitar interferências indevidas das partes durante a sessão para que os jurados – destinatários da prova e únicos juízes de mérito - possam decidir de forma livre e consciente sobre os fatos e as provas. Não se admite que o juiz faça juízo de valor sobre a conduta do acusado, de modo a influenciar a convicção dos jurados, pena de quebra da imparcialidade.
2 – Se o juiz presidente do Tribunal do Júri conduziu o interrogatório de forma parcial, interrompendo e contra-argumentando – muitas vezes, de forma desrespeitosa e jocosa - o acusado, com considerações sugestivas de que esse teve vontade ou, quando menos, assumiu o risco de matar as vítimas, em nítido prejuízo à defesa, nulo o julgamento por ofensa aos princípios da plenitude da defesa, soberania dos veredictos e do sistema acusatório.
3 - Apelação provida.